Tribunal: TJBA
Processo: 8000828-77.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000828-77.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ARACI e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO PARCIAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA/PNHR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida/PNHR, e manteve a tramitação do feito na Justiça Estadual, sendo alegadas omissões quanto à ilegitimidade passiva e à competência em razão da suposta necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) estabelecer se há omissão acerca da competência da Justiça Estadual diante da ausência de inclusão da Caixa Econômica Federal e eventual deslocamento para a Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e conclui que o agente financeiro integra a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, atraindo sua responsabilidade solidária nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não enfrenta expressamente a tese relativa à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal e ao eventual deslocamento da competência, caracterizando omissão parcial.

A competência da Justiça Federal exige a presença de ente federal no polo da demanda ou interesse jurídico direto, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

A ausência de participação da Caixa Econômica Federal e a inexistência de interesse jurídico direto afastam a formação de litisconsórcio passivo necessário e não justificam o deslocamento da competência.

A mera vinculação do empreendimento a programa habitacional federal não impõe, por si só, a inclusão da Caixa Econômica Federal nem altera a competência jurisdicional.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil se fundamenta na teoria da asserção e em sua atuação como agente financeiro integrante da cadeia de fornecimento.

O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam parcialmente acolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de manifestação expressa sobre tese relevante configura omissão sanável por embargos de declaração, ainda que sem alteração do resultado do julgamento. 3. A competência da Justiça Federal exige a presença de ente federal na relação processual ou interesse jurídico direto, não sendo suficiente a mera vinculação da demanda a programa federal. 4. O agente financeiro integrante da cadeia de fornecimento responde solidariamente nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. pertinentes à responsabilidade solidária.